Tribunal: STF
Processo: RE 1319396
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Retornam os autos da origem a partir da admissão, por parte da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a. Região, de requerimento formulado pelas partes Moura Dubeux Engenharia S/A e Moura Dubeux Engenharia S/A.



    Assevera o Tribunal Regional Federal da 5a. Região que, mercê do incabimento de insurgência das partes em face da decisão que determina a aplicação de temas de repercussão geral, o caso comporta novo exame desta Presidência, considerando que “o acórdão recorrido não apreciou a matéria sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas salariais (temas 72, 482, 985 e 1100 da repercussão geral), mas, sim, a presença dos requisitos processuais da ação rescisória (art. 485 do CPC/73)”. (e-Doc 11)



    Acorde ao que fora exposto na petição nº 114617/2021 (e-Doc. 13), a matéria objeto de Recursos Especiais e Extraordinário, inicialmente interpostos na origem, refere-se ao cabimento da ação rescisória em face de decisão judicial já transitada em julgado. Eis o teor do acórdão de lavrado no Tribunal Regional Federal:



PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 9 DE JUNHO DE 2005. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566.621/RS. SÚMULA



343. INAPLICABILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA PAGO PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO E ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS (1/3). INCIDÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 343. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. LEI Nº 8.212/91, ART. 28, § 2º. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



1 –Ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional em face de acórdão proferido pela 3ª Turma, o de reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária em relação aos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento de servidor, por doença ou acidente, ao salário-maternidade, férias e seu respectivo adicional de um terço. 



DA PRESCRIÇÃO. 



2 – O acórdão rescindendo reputou correta a sentença quanto à prescrição, deixando, por isso, de prover o apelo da Fazenda Nacional quanto à aplicação do prazo quinquenal, ao fundamento de que o Pleno do TRF5 teria reconhecido a inconstitucionalidade do disposto no art. 4º da Lei Complementar 118/2005. Ocorre que a sentença sequer examinou a prescrição e, por outro lado, a ação originária, o Mandado de Segurança, foi ajuizado em 14 de dezembro de 2009, ocasião em que a vacatio legis da Lei Complementar 118/2005 já se havia expirado. 



3 –O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, cuja Relatora foi a Ministra Ellen Gracie, sob o regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC (repercussão geral), pacificou o entendimento de que, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade apenas da segunda parte do art. 4º da LC 118/05, a ressalvar a possibilidade de aplicação retroativa da norma, restaria válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 anos –contrário à antiga orientação do Superior Tribunal de Justiça, dos 5 mais 5 –tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis prevista na norma, de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



4 –Tendo havido pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, é de se rechaçar a aplicação da Súmula 343 do STF e de se reconhecer, ademais, que a decisão rescindenda negou vigência às disposições da Lei Complementar 118/2005, ao aplicar o prazo de prescrição decenal, a despeito de a ação mandamental ter sido protocolada em 14/12/2009. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA PAGO PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO E SOBRE O ADICIONAL DE FÉRIAS GOZADAS (1/3). 



5 –Ao reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio- doença pago pelo empregador nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado e sobre o adicional de férias gozadas, de 1/3, o acórdão rescindendo perfilhou interpretação até hoje acorde com a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



6 –Ao julgar o Recurso Especial nº 1230957, sujeito ao regime previsto no art. 543- C do CPC (recursos repetitivos), o STJ asseverou: a) No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9º, "d", da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa); b) No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do



afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3º, da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. 7 –Em relação, portanto, a essa parte do acórdão rescindendo, a de reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária tanto sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiro 15 (quinze) dias de afastamento do empregado, por motivo de doença ou acidente, quanto sobre o adicional de férias de 1/3 (um terço), o acórdão rescindendo caminhou pari passu com a jurisprudência ainda atual do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer infringência às disposições constitucionais aludidas na peça inaugural desta ação rescisória, seja nas razões explícitas do acórdão rescindendo, seja implicitamente, na interpretação por ele perfilhada.



DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE E SOBRE FÉRIAS. 



8 –A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto, está pacificada em sentido contrário à orientação do acórdão rescindendo. "É pacífico no STJ o entendimento de que o salário-maternidade não tem natureza indenizatória, mas sim remuneratória, razão pela qual integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. O pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória e salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição". 



9 –Mesmo antes de proferido o acórdão rescindendo, que data de setembro de 2010, já se encontrava no STJ iterativas manifestações no sentido de que as férias e o salário-maternidade compunham a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. A exemplo: STJ - AGRESP nº 200800145498, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJE de 15/04/2009; RESP nº 200502064486, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 02/10/2007, pág. 00232. 10 –Também no âmbito deste TRF, decidiam nesse mesmo sentido a Primeira, Segunda e Quarta Turmas, conforme expressam os seguintes precedentes: AMS nº 200781000100847, Relator Desembargador Federal José Maria Lucena, Primeira Turma, DJ de 29/05/2008, página 413 - Nº 101; AMS nº 200781000000257, Relator Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Segunda Turma, DJ de 06/08/2008, página 225 - Nº 150; AC nº 200981000048482, Relatora Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Quarta Turma, DJ de 28/08/2009 - página 449 - Nº 165. 10 –Embora as rés citem o Recurso Especial nº 1.322.945/DF como sendo prova



da efetiva existência de controvérsia sobre a matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, penso que se cuidou de um julgado isolado, sendo assim tratado pelo próprio STJ: "Apesar de a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.322.945/DF, em julgamento realizado em 27/02/2013, ter decidido pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário- maternidade e as férias usufruídas, é certo que, em posteriores Embargos de Declaração, acolhidos com efeitos infringentes, reformou o aresto embargado, para conformá-lo ao decidido no Recurso Especial 1.230.957/CE, representativo de controvérsia". (STJ –AGRESP nº 201400782010, Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE de 24/06/2014). 



11 –Diversos julgados anteriores, do mesmo órgão julgador do STJ, reforçam a ideia de isolamento do mencionado precedente, pois vinham proclamando ser entendimento corrente no STJ o de que tanto o salário-maternidade quanto as férias



possuíam natureza remuneratória, devendo sobre eles incidir a contribuição



previdenciária. Por exemplo: AGRESP nº 200602490120, Segunda Turma, DJE de 19/12/2008; REsp nº 1232238/PR, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe de 16/03/2011; AgRg nos EDcl no AREsp nº 135.682/MG, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 14/06/2012.



12 –Inaplicável ao caso a Súmula 343 do STF, pois à época em que proferida a decisão rescindenda, não se constata controvérsia a respeito do tema, senão apenas a posição isolada, embora mui respeitável, da Terceira Turma desta e. Corte. Tanto é assim que os julgados citados pela decisão rescindenda são os da própria Terceira Turma (fl. 205 v., APELREEX 8794/CE e APELREEX 9514/PE). 



13 –Ao caminhar em sentido diametralmente oposto à jurisprudência do STJ sobre o tema, Corte cujo escopo constitucional é o de uniformizar a interpretação da legislação Federal, o julgado finda por violar o próprio ordenamento jurídico. Ainda que assim não se entenda, na hipótese, verifica-se a ofensa a literal dispositivo de lei, pois o salário-maternidade é definido pela própria Lei nº 8.212/91, art. 28, § 2º, como salário de contribuição, repercutindo na aposentadoria do empregado, razão pela qual deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Quanto às



férias, o mesmo se dá, pois a natureza remuneratória e salarial da verba é extraída pelo Superior Tribunal de Justiça da interpretação do art. 148 da CLT (EDcl no REsp 1238789/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe de 11/06/2014). DOS EFEITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. 14 –Esta e. Corte tem promovido a limitação dos efeitos da rescisão em casos como o presente, em que a modificação de decisão transitada em julgado pode vulnerar a segurança jurídica, afetando o planejamento tributário da empresa demandada na ação rescisória. Na hipótese, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade e sobre as férias foram os pontos atingidos pela rescisão. Em relação a eles, não houve decisão concessiva de liminar, tendo o acórdão reformado a sentença para reconhecer o direito, aludindo, contudo, ao art. 170-A. Destarte, apenas depois do trânsito em julgado da decisão rescindenda, em setembro de 2011, pode ter havido a suspensão do recolhimento do tributo, não constando nos autos qualquer notícia nesse sentido. 15 –Restrição dos efeitos desta ação rescisória para que o acórdão da Terceira Turma produza válidos efeitos, desde que tenha havido a supressão do pagamento da exação sobre salário-maternidade e férias, entre setembro de 2011, data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, e setembro de 2012, data da citação dos réus, ficando a Fazenda impedida de cobrar os valores efetivamente não recolhidos a esse título. Tendo havido o recolhimento, contudo, não se há falar em insegurança jurídica ou afetação do planejamento tributário da empresa ré, sendo, portanto, indevida a restituição ou compensação do tributo com amparo na decisão rescindida. Ação rescisória parcialmente procedente.



    Com efeito, os Recursos Especiais interpostos pelas partes resultaram em julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça concernente aos requisitos para a interposição da ação rescisória, decisão transitada em julgado (e-Doc. 6, fls. 176/188). 



    In casu, o Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional com arrimo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional do art. 102, III, fundamenta-se na violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, LIV e 7º, XVI e XVII, 93, IX, 194, 195 e 201, § 11 da Constituição.



    Alegou-se a repercussão geral.



    É o relatório.



    Verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    Demais disso,verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1. A controvérsia quanto à existência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória caracteriza discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 788.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1343001 AgR, de minha relatoria - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28-10-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação rescisória. Decadência do direito de ação. Requisitos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1243456 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26-05-2020) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Inclusão da ANEEL no polo passivo. Deslocamento para a justiça federal. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 655.403 (tema 584). 4. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da CF/88. Não ocorrência. 5. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 7. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1226491 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25-11-2019)



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução pelos Temas 72, 482 e 1100 da sistemática da Repercussão Geral (e-Doc 8) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



    Documento assinado digitalmente